Tribunal: TJES
Processo: 5010020-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010020-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DOS REIS CRAVO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE “APELAÇÃO” FORA DO PRAZO DECENDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010020-45.2025.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: RAFAEL DOS REIS CRAVO

Recorrente/Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso do autor conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso do réu não conhecido em razão da intempestividade. Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE “APELAÇÃO” FORA DO PRAZO DECENDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação de valores. O autor pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, enquanto o réu busca a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: a) a admissibilidade do recurso do réu frente ao prazo legal e ao princípio da unirrecorribilidade; e b) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. ADMISSIBILIDADE: DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO REQUERIDO E VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE

3.
Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso interposto pelo requerido, BANCO AGIBANK S.A., é manifestamente intempestivo.

4.
No caso em apreço, verifica-se que a sentença de mérito foi prolatada em 09/09/2025. A intimação eletrônica da referida decisão ocorreu na mesma data, com registro de ciência pelo patrono do réu, Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, no dia 10/09/2025.

5.
O prazo recursal de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c Lei 13.728/18), iniciando-se a contagem no dia útil seguinte à ciência (11/09/2025), findou-se inexoravelmente em 24/09/2025. Todavia, o requerido protocolou sua peça recursal (inicialmente sob a nomenclatura de Apelação Cível) apenas em 25/09/2025 (ID 16637959), ou seja, um dia após o exaurimento do prazo legal.

6.
Ainda que opere o princípio da informalidade nos Juizados Especiais, nos presentes autos não se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal, ante a evidente intempestividade. Embora o erro na denominação do recurso pudesse ser superado caso o protocolo tivesse ocorrido no prazo decendial da Lei 9.099/95, a preclusão temporal verificada impede o aproveitamento da peça sob qualquer ótica.

7.
Registro, ainda, que a alegação defensiva de tempestividade apresentada em ID 16637959 - Pág. 2 não merece acolhida, porquanto o prazo ali indicado refere-se à intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora, e não ao prazo para interposição do recurso da própria requerida, conforme se extrai claramente da intimação expedida nos autos de origem. O réu tenta, inadequadamente, aproveitar o prazo de resposta ao apelo adverso como se fosse o prazo de sua própria insurgência.

8.
Ademais, observa-se que o réu, após a interposição da referida “Apelação” em 25/09/2025, protocolou novo “Recurso Inominado” em 26/09/2025 (ID 16637964). Tal conduta configura nítida violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, operando-se a preclusão consumativa com o primeiro protocolo, o qual, como já demonstrado, já nasceu intempestivo.

9.
Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, BANCO AGIBANK S.A. Consequentemente, resta prejudicada a análise das contrarrazões apresentadas pelo autor em face deste recurso não admitido.

IV. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES PELO RÉU (ID 16637971)

10. Impugnação à Justiça Gratuita:
Afasto a preliminar. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência.

11. Falta de Interesse de Agir:
Rejeito a preliminar. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o acesso ao Judiciário, em observância ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

V. MÉRITO: RECURSO DO AUTOR (RAFAEL DOS REIS CRAVO)

12.
A controvérsia cinge-se exclusivamente à pretensão de majoração do valor fixado a título de danos morais, sugerindo o recorrente o montante de R$ 10.000,00.

13.
No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença de origem reconheceu a nulidade do contrato e fixou indenização por danos morais. Embora a interposição intempestiva do recurso do réu tenha tornado a falha na prestação do serviço matéria preclusa, o
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada sentenciante deve ser mantido.

14.
A sentença fixou indenização em R$3.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes. A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

15.
No caso concreto, embora a conduta do réu seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes. Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

16.
Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais e o artigo 46 da Lei 9.099/95.

VI. DISPOSITIVO E TESE

17.
Ante o exposto: (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo réu (
BANCO AGIBANK S.A
), ante sua manifesta intempestividade e violação ao princípio da unirrecorribilidade; (ii)
CONHEÇO
do recurso do autor (
RAFAEL DOS REIS CRAVO
) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, porém, suspendo a exigibilidade em relação ao recorrente/autor, em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “A interposição de recurso fora do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 acarreta o seu não conhecimento por intempestividade, não sendo aplicável a fungibilidade recursal quando o protocolo ocorre após o exaurimento do prazo do recurso adequado.”

2. “A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo apelo, ante a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade.”

3. “O valor da indenização por dano moral, fixado em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo, deve ser mantido em Recurso Inominado, salvo se comprovada a manifesta irrisoriedade ou o excesso.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Lei 9.099/95, art. 42; CPC, art. 99, § 3º; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes desta turma recursal.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)